Tribunal: STF
Processo: AI 323549
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
                 - Não se presume a tempestividade dos recursos em geral, pois incumbe, a
quem recorre, o ônus processual de produzir, com base em dados oficiais inequívocos,
elementos que demonstrem que a petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo
oportuno. O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem temporal constantes
da autenticação mecânica lançada na petição recursal, especialmente daquele que
concerne à data de interposição do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade
do apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude a Súmula 288/STF, à
própria ausência, no traslado, de dado objetivo relevante, imprescindível ao controle jurisdicional
 desse específico pressuposto recursal. Precedentes.